Tribunal: TJSP
Processo: 1017186-49.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo – Não obtenção do benefício da justiça gratuita em primeiro nem em segundo grau pela autora – Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela relatoria – Ausência de manejo do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal – Pedido de reconsideração que não pode ser recebido como agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o manejo do aludido agravo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo – Não obtenção do benefício da justiça gratuita em primeiro nem em segundo grau pela autora – Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela relatoria – Ausência de manejo do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal – Pedido de reconsideração que não pode ser recebido como agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o manejo do aludido agravo - Deserção verificada – Apelação da autora não conhecida.

CONSÓRCIO - Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral – Alegada desistência da participante e recusa da ré em restituir os valores pagos – Procedência parcial – Insurgência da ré para afastar a condenação à restituição ao valor contribuído à constituição do fundo de reserva e dos honorários contratuais pactuados entre a autora e sua patrona – Fundo de reserva que se destina a resguardar o grupo de eventual inadimplência – Devolução dos valores respectivos admitida – Despesas com honorários contratuais que não podem ser suportadas pela ré, alheia à relação estabelecida entre a autora e sua causídica para a promoção da lide – Recurso provido em parte para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017186-49.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN
-
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO LTDA, é apelada/apelante RUZI MARIA FAGONDES AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso da ré.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
2
VOTO No: 43071
APEL. N°: 1017186-49.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do Foro Reg. do Jabaquara)
APTES.: Consórcio Nacional Volkswagen Ltda. (R) e Ruzi Maria
Fagondes Azevedo – Recurso Adesivo (A)
APDOS.: Os Mesmos
PROCESSUAL CIVIL Preparo – Não obtenção do benefício
da justiça gratuita em primeiro nem em segundo grau pela
autora Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela
relatoria
Ausência de manejo do recurso cabível (agravo
interno) no prazo legal Pedido de reconsideração que não
pode ser recebido como agravo interno nem suspende ou
interrompe o prazo para o manejo do aludido agravo -
Deserção verificada Apelação da autora não conhecida.
CONSÓRCIO - Ação de cobrança c.c. indenização por dano
moral Alegada desistência da participante e recusa da ré em
restituir os valores pagos Procedência parcial Insurgência
da ré para afastar a condenação à restituição ao valor
contribuído à constituição do fundo de reserva e dos honorários
contratuais pactuados entre a autora e sua patrona Fundo de
reserva que se destina a resguardar o grupo de eventual
inadimplência Devolução dos valores respectivos admitida
Despesas com honorários contratuais que não podem ser
suportadas pela ré, alheia à relação estabelecida entre a autora e
sua causídica para a promoção da lide Recurso provido em
parte para este fim.
1. Trata-se de ação ordinária de cobrança c.c.
indenização por dano moral (alegada desistência da cota consorcial n°
130/01 do Grupo n° 90714 adquirida pela autora e recusa da ré de
restituir as quantias pagas, fls. 1/19 e 21/24) intentada por Ruzi Maria
Fagondes Azevedo contra Consórcio Nacional Volkswagen Ltda., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 209/214, declarada a fls.
221, de relatório a este integrado, para condenar a ré “a efetuar a
imediata devolução da quantia devida à autora, referente aos valores
pagos a título de fundo comum, fixada a data nos trinta dias que
seguiram ao encerramento do grupo (20.03.2019), isto é, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
3
20.04.2019, descontada a taxa de administração de 14,5%, diluída no
período do início contratual até a data da desistência da autora
(20.08.2018), da cláusula penal equivalente a 10% do montante a ser
restituído e do seguro de vida, atualizados nos termos do contrato,
devendo, ainda, ser descontado do montante o valor já restituído de R$
3.037,93 realizado em 27.06.2018, também atualizado; acrescidos de
correção monetária e juros de 1% ao mês a partir de 20 de abril de
2019; (ii) na indenização por perdas e danos equivalente a R$4.287,06,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês a
partir do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC. Condenado, ainda, o
requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da
condenação, ante a perda de pequena parte do pedido da autora.” (fls.
214).
Apelou a ré, alegando, em resumo, que (1) é lícita a
retenção relativa ao fundo de reserva, (2) os honorários contratuais não
integram as perdas e danos devidas pelo devedor ao credor e sequer foi
comprovado o dispêndio (fls. 223/231).
De seu turno, recorreu adesivamente, a autora
arguindo, em síntese, que (1) não há falar em retenção da taxa de
administração nem da cláusula penal e (2) o dano moral está
configurado e deve ser indenizado (fls. 248/261).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e somente a da ré foi preparada (fls. 232/233).
É o relatório.
2. O recurso da autora não é suscetível de
cognoscibilidade e o da ré comporta provimento em parte, como adiante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
4
se equacionará.
3. Tendo sido proferida r. decisão unipessoal por
esta Relatoria a fls. 298/303, que indeferiu o benefício da gratuidade
judiciária postulado pela autora em sede recursal (fls. 248/261),
somente caberia à autora o recolhimento do preparo, no quinquídio ali
concedido, ou então ter-se insurgido contra aquela r. decisão
monocrática por via do recurso cabível (agravo interno), o que não se
verificou na espécie.
Anota-se que a autora, no pedido de reconsideração
de fls. 306/307, não trouxe nenhum novo documento hábil a
demonstrar a alteração do patrimônio ou estado financeiro a fim de
justificar a concessão da benesse estatal.
Não tendo sido efetuado o recolhimento no prazo
facultado e permanecendo irrecorrida referida r. decisão (o pedido de
reconsideração não pode ser recebido como agravo interno, haja vista a
existência de disposição da lei processual civil de regência art. 1.021
do CPC, que determina qual o recurso cabível contra r. decisão
monocrática da relatoria e, ainda, não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo para manejo do agravo interno), operou-se
irremediavelmente a deserção.
Nesse sentido, colhem-se ementas dos v. arestos
deste E. Tribunal de Justiça abaixo transcritas.
“Preparo. Justiça gratuita. Pedido indeferido por
decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de
deserção. Ausência de oportuno recurso e transcurso do prazo de
recolhimento. Pedido de parcelamento. Inadmissibilidade. Preclusão da
matéria. Precedentes. Agravo interno não provido.” (TJSP-1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
5
Direito Privado, Agravo Interno n° 1050887-06.2016.8.26.0100-São
Paulo, J. 05.02.2019, np, vu, Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, voto n°
8065).
“AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. Agravante que
deixou transcorrer integralmente o prazo concedido para recolhimento
do preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade de
justiça. Deserção reconhecida na forma do art. 101, §2o, do CPC.
Impossibilidade de reexame da questão relativa à gratuidade quando já
esgotado o prazo para interposição do competente recurso. Matéria que,
portanto, já se encontrava preclusa. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo
Interno n° 1111680-08.2016.8.26.0100-São Paulo, J. 21.01.2019, np,
vu, Rel. Des. HAMID BDINE, voto n° 20293).
“AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra
decisão monocrática que indeferiu justiça gratuita. Intempestividade.
Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou
suspender o prazo para interposição de recurso. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Agravo Interno n° 1006410-32.2015.8.26.0099-Bragança Paulista, J.
05.09.2018, nc, vu, Rel. AZUMA NISHI, voto n° 7676).
“JUSTIÇA GRATUITA - pessoa jurídica - agravo de
instrumento interposição contra decisão que apenas manteve outra
anteriormente prolatada - pedido de reconsideração que não prorroga o
prazo para sua interposição
precedentes da Câmara - recurso não
conhecido.”
(TJSP-38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento n° 2173082-14.2018.8.26.0000-São Paulo, nc, vu, Rel.
ACHILE ALESINA, voto n° 12624).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
6
“Ação de cobrança Sentença de improcedência
Pedido de gratuidade processual formulado nas razões recursais

Indeferimento do benefício
Intimação do apelante para recolher o
preparo
Pedido de reconsideração que não interrompe e nem
suspende o prazo para interposição de eventual recurso ou mesmo de
cumprimento da decisão proferida Certificação de não recolhimento
Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007)
Recurso não conhecido .
Agravo Interno
Indeferimento do benefício de justiça gratuita

Recurso intempestivo
Recurso não conhecido.” (TJSP-2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Agravo
Interno
n°
1002751-36.2015.8.26.0189-Fernandópolis, nc, vu, Rel. MAURÍCIO
PESSOA, voto n° 11418).
Assim, ante a deserção consumada, reconhecendo-a
manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos 485, inciso IV e
932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso
adesivo manejado pela autora.
4. De seu turno, pugna a ré pela legalidade da
retenção do valor contribuído pela autora à constituição do fundo de
reserva do grupo de consórcio ao qual aderiu.
Quanto a este tópico a r. sentença corretamente
determinou a devolução do montante relativo ao fundo de reserva e ao
fundo comum, pedindo-se vênia para transcrever trecho que bem
dirime a pendência suscitada e traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“No tocante ao fundo de reserva, é devida a sua
devolução, já que essa verba também é empregada na aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
7
bens para os componentes do grupo. E se não for, se algo sobejar, deve
ser rateado entre os consorciados, observada a proporcionalidade das
respectivas contribuições.
Esses valores devem ser devolvidos, pois não é nem
um pouco razoável que sejam consumidos pelos outros consorciados na
aquisição dos bens, ou que permaneçam em mãos da administradora.
Se a autora retira-se do grupo, deve receber tudo o
que pagaram e que era destinado à aquisição, inclusive aquelas
importâncias levadas ao fundo de reserva.” (fls. 209/214).
Destarte, considerando que a ré, após o encerramento
do grupo, não está mais sujeita aos riscos da inadimplência dos
consorciados e, ainda, que a devolução ocorre somente após 30 dias
contados do encerramento do grupo, razão não há para que seja retido
o valor contribuído pela autora ao fundo de reserva, o qual, por sua
natureza, destina a resguardar o grupo de consórcio de eventuais
imprevistos como a inadimplência.
Em sentido convergente é o entendimento deste E.
Sodalício, consoante se infere das ementas abaixo transcritas.
“APELAÇÃO
Consórcio
'Ação de rescisão de
contrato cumulada com restituição de crédito e indenização por danos
morais e materiais cumulada com pedido de tutela provisória de
urgência' - Sentença de parcial procedência
Apelo de ambas as
partes
RECURSO DA RÉ - DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO - Informação quanto à aquisição de quotas não
contempladas Instrumento contratual que é transparente o suficiente,
permitindo ao consumidor inferir a ausência de promessa de
contemplação em prazo curto e determinado
Ausência de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
8
quanto à alegação do autor de que foi ludibriado com promessa em
sentido contrário Autor elaborou carta de próprio punho informando
estar ciente acerca das formas de contemplação e autorizou o
prosseguimento das tratativas
Conteúdo ratificado em contato
telefônico Instrumento contratual trazido aos autos que desfaz a tese
de propaganda enganosa DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - Pedido
subsidiário do autor consistente na possibilidade de rescisão contratual
para reaver de imediato os valores contribuídos
Demonstrada a
validade da adesão, remanesce ao contratante o poder de resilição
unilateral, mediante a desistência do consórcio - Ressalvada a tese
consolidada no Recurso Especial n. 1.119.300/RS e considerando-se a
particularidade de que o contrato de consórcio discutido nestes autos
foi firmado após a vigência da Lei n. 11.795/2008, a restituição das
parcelas vertidas ao grupo poderá ocorrer mediante contemplação da
cota do consorciado excluído (autor) ou decorridos 60 dias a contar da
realização da última assembleia de contemplação - TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO Liberdade de pactuação do encargo remuneratório,
que pode ser previsto em percentual superior a 10% (art. 5o, §3o, da Lei
n. 11.795/2008, art. 5o, IV, da Circular n. 3.432/2009 do BACEN e
Súmula n. 538 do Superior Tribunal de Justiça) - TAXA DE ADESÃO -
A taxa de adesão representa mera antecipação da taxa de administração

Licitude da antecipação parcial da taxa de administração, em conformidade com art.
27,
§3o,
da
Lei
n.11.795/2008 e art. 15, II, da Circular n. 3.432/2009 do BACEN, além
de contar com previsão contratual - SEGURO DE VIDA - O consorciado
se beneficiou das coberturas durante o período em que permaneceu
vinculado ao plano de consórcio, tratando-se de obrigação pessoal

MULTA CONTRATUAL Inaplicabilidade Inteligência do art. 53, § 2o
do CDC - Prejuízos decorrentes da exclusão do consorciado que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
9
foram demonstrados - É direito do consorciado se retirar do grupo de
consórcio FUNDO DE RESERVA A restituição do fundo de reserva
depende da existência de saldo positivo e é proporcional às
contribuições efetuadas RECURSO DO AUTOR - Recurso prejudicado
em razão do reconhecimento da inexistência de vício de consentimento
ou de propaganda enganosa - Não comprovada a prática de ato ilícito
pela ré a ensejar indenização por dano moral ou multa do art. 66 do
CDC Ré que não se sucumbiu integralmente na presente demanda
Sentença reformada Recurso da ré parcialmente provido e recurso do
autor prejudicado.” (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível n° 1002784-88.2017.8.26.0081-Adamantina, J. 22.08.2019, dpp
ao rec. da ré e jp o rec. do autor, Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, voto n° 7209).
“CONSÓRCIO

MOTOCICLETA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES

ADMINISTRADORA
E
CONCESSIONÁRIA
COLIGAÇÃO DE EMPRESAS QUE, MEDIANTE
PARCERIA COMERCIAL, ATUAM NA VENDA DE COTAS DE GRUPO DE
CONSÓRCIO E DE EXPANSÃO DE NEGÓCIOS DA CONCESSIONÁRIA,
EM CUJO RECINTO SÃO CELEBRADOS
RESPONSABILIDADE
CONJUNTA E SOLIDÁRIA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
DEDUÇÃO POSSÍVEL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO
FUNDO DE RESERVA DEPENDENTE DE SUA EXISTÊNCIA APÓS
ENCERRAMENTO E LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES - CLÁUSULA
PENAL (REDUTOR) INADMISSIBILIDADE, SEM PROVA DE PREJUÍZO
QUE O INADIMPLENTE POSSA TER CAUSADO AO GRUPO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 53, § 2o - DANO MORAL

INOCORRÊNCIA,
MAS
MERO
INCÔMODO,
DISSABOR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
10
ABORRECIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJSP-22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
n°
1001264-61.2016.8.26.0394-Nova Odessa, J. 09.08.2019, dpp aos rec.,
Rel. Des. MATHEUS FONTES, voto n° 45980).
“PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. O autor
figura como titular da cota no 182-03 (grupo 007), consoante se
depreende do contrato de adesão a grupo de consórcio de imóvel
encartado aos autos às fls. 29/32, assim como do extrato do consociado
juntado à fl. 12, motivo pelo qual detém legitimidade ativa para postular
em Juízo a restituição das parcelas do consórcio Preliminar afastada.
APELAÇÃO
CÍVEL

Consórcio

Restituição
imediata de parcelas pagas
Impossibilidade
Entendimento do
Superior Tribunal de Justiça REsp no 1.119.300, julgado com efeito
repetitivo do art. 543-C do CPC Contrato anterior à vigência da Lei no
11.795/08 Devolução dos valores em até 30 dias após o encerramento
do grupo
Taxa de administração e taxa de adesão
Ausência de
ilegalidade e abusividade - Livre pactuação pelas administradoras

Possibilidade - As administradoras de consórcio têm liberdade para
fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no
8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo
que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior
a 10% (dez por cento) Precedentes do STJ Fundo de reserva - Verba
com destinação específica - Uma vez encerrado o grupo, eventual saldo
positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados,
inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição Precedente
do STJ Seguro de vida Ausência de cobrança a tal título Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP-18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
11
1002320-17.2016.8.26.0302-Jaú, J. 12.03.2019, dpp, vu, na extensão
conhecida, Rel. Des. HELIO FARIA, voto n° 19429).
5. Por fim, não é cabível o pedido de reparação
material, fundado no ressarcimento do valor pactuado entre a autora e
sua patrona relativo a honorários advocatícios decorrentes de contrato
de prestação de serviços (fls. 78/80).
Ao
reverso
dos
honorários
sucumbenciais,
o
reconhecimento da obrigação do vencido reembolsar os honorários
contratuais da parte vencedora não decorre diretamente da
sucumbência, mas da caracterização da responsabilidade civil.
Ademais, não é razoável que se imponha à parte
adversa, alheia ao contrato de prestação de serviços advocatícios, o
reembolso de valores pactuados livremente entre a autora e sua
patrona, encargo pessoalmente assumido pela primeira para exercitar o
seu direito de ação.
Neste sentido colhem-se v. arestos C. Superior
Tribunal de Justiça e deste Sodalício:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO
NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1.
'A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte
não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque
inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça' (AgRg no AREsp
516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de
04/09/2014). 2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
12
SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no
REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp
430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no
REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de
Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o,
prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários
contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor da
ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em
decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20,
e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários
decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu
procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à
vontade do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-
Corte Especial, Embargos de divergência em REsp no 1.507.864 RS, J.
20.04.2016, np, vu, Rel. Min. LAURITA VAZ).
“LOCAÇÃO.
Despejo
por
falta
de
pagamento
cumulado com cobrança de aluguéis e outros encargos. Pagamentos
não demonstrados. Prova eminentemente documental. Cobrança
devida. Honorários advocatícios contratuais, contudo, indevidos.
Contrato firmado entre a parte e seu advogado, em circunstâncias
particulares alheias à parte contrária. Despesas não indenizáveis.
Cobrança de multa de 10% pelo inadimplemento de IPTU indevida.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP-35a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1000657- 98.2019.8.26.0505, J. 14.10.2020, dpp, vu, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017186-49.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43071 - rk
13
Des. GILSON DELGADO MIRANDA).
6. Isto posto, não conhecido o da autora, nos termos
dos artigos 485, inciso IV e 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
dá-se provimento em parte ao recurso da ré para afastar a condenação
por perdas e danos relativa aos honorários contratuais pactuados entre
a autora e sua advogada, mantida a sucumbência dosada em 1o grau,
haja vista o decaimento em menor extensão da autora, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica